Tribunal: STF
Processo: ARE 1435202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 3. Aplica-se, por força do art. 927, III, do CPC, o precedente em Recurso Repetitivo do STJ no RESP 1.138.695: 4. Os juros pela taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, consoante prevê o disposto na Lei 9.703/98, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. 5. Os pagamentos maiores que os devidos poderão ser compensados, após o trânsito em julgado, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, atualizados pela taxa SELIC a contar do mês seguinte ao do pagamento indevido, conforme dispõe o art. 73 da Lei 9.532/97, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/05” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram acolhidos “para corrigir o erro material apontado, devendo ser excluída da ementa a expressão ‘Aplica-se, por força do art. 927, III, do CPC, o precedente em Recurso Repetitivo do STJ no RESP 1.138.695’” (fl. 4, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 e o art. 239 da Constituição da República. Assevera que deveria ser reconhecido o direito “de não incluir o valor da SELIC apurada na repetição do indébito tributário ou decorrente de depósitos judiciais por ela levantados na base de cálculo do PIS e da COFINS bem como obter declaração do direito de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos a tal título” (fl. 3, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera demonstrado “que a União Federal vem interpretando de forma ampla e irrestrita a expressão ‘receita bruta da pessoa jurídica’, constante nos artigos 195, I, ‘b’, e 239 da Constituição Federal, o que certamente atrai a competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso, tal como ocorrido em diversos casos análogos” (fl. 3, e-doc. 22).



    Salienta que “a interpretação equivocada pela União Federal, e indevidamente chancelada no acórdão recorrido pelo recurso extraordinário ao qual se pretende dar seguimento, dá-se na medida em que são inseridas na base de cálculo verbas que não representam receita própria da pessoa jurídica” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    Ressalta ser “equivocado o raciocínio do decisum agravado de que por existir afronta a dispositivos infraconstitucionais a violação da Constituição Federal não é direta, pois, a pensar assim, nunca teremos uma afronta direta à Lei Maior, na medida em que os princípios nela contidos são regulados através do plano infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pede “seja provido este agravo, para fins de admissão do processamento do Recurso Extraordinário da parte, nos termos do art. 1.042 do CPC, o qual se encontra apto para ser julgado nesta Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e fixou a tese de ser “inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (DJe 16.12.2021).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese firmada no Tema 962 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, a questão posta é diversa. Refere-se à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para Programa de Integração Social – PIS sobre “valores referentes à SELIC (juros e correção monetária) incidentes sobre tributos restituídos ou compensados, bem como sobre o levantamento de depósitos judiciais” (fl. 3, e-doc. 6). 



    O Tribunal de origem assinalou “que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência” (fl. 5, e-doc. 6).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “PIS/COFINS - incidentes sobre os juros pela taxa SELIC na restituição de indébito



      As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é ‘o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. 



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', na forma prevista no art. 12 do DL 1.598/77, foi ampliado de modo a abranger, outrossim, ‘todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica’, nos termos do art. 1º, §1º das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Os juros pela taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, consoante prevê o disposto na Lei 9.703/98, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. 



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária pela taxa SELIC integram a base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 4, e-doc. 6). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.780-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.278-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.327.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora